Tribunal: CARF
Processo: 10680.906738/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-28

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.906738/2011-95
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.689 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICO E MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 14/08/2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. DILIGÊNCIA.
Havendo sido realizada diligência, que comprovou a liquidez e a certeza do
crédito pleiteado pela contribuinte, devem ser homologadas as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906738/2011-95
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.689 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906738/2011-95

Relatório
O processo administrativo ora em análise trata do PER/DCOMP (fl. 17/21),
transmitido em 15/03/2007, cujo crédito teria origem em recolhimento do IPI efetuado a maior.
A compensação declarada não foi homologada, conforme despacho decisório (fl.
3), pelos seguintes motivos: "A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Após ser intimada da decisão, a ora recorrente apresentou tempestivamente
Manifestação de Inconformidade (fl. 2), na qual informou possuir o crédito pleiteado e juntou a
DCTF retificadora, referente ao mês de julho de 2006, para comprová-lo.
Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte e os documentos
juntados, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO)
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 14/08/2006
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou
extintivos da pretensão fazendária.

Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada dessa decisão em 20/05/2014, conforme Aviso de Recebimento (fl. 42),
a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 44/45) em 26/05/2014, no qual requereu a
reforma do Acórdão recorrido, repisando ser detentora do crédito pleiteado e juntando novos
documentos.
Este Colegiado, na sessão de 16 de abril de 2019, resolveu converter o julgamento
do recurso em diligência para que a Unidade de Origem analisasse a documentação acostada
pelo contribuinte aos autos, inclusive aquela acostada por meio do seu Recurso Voluntário, e se
manifestasse acerca da certeza e da liquidez do crédito tributário pleiteado.
Realizada a diligência pela Unidade de Origem, os autos retornaram ao CARF
para prosseguimento do julgamento.

É o relatório, em síntese.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.689 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906738/2011-95

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado anteriormente, na sessão de 16 de abril de 2019, este Colegiado
resolveu converter o julgamento do recurso em diligência, na qual foi produzida a Informação
Fiscal no 60/2020-RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ (fl. 157/158). Reproduz-se excerto
conclusivo que elucida a lide em questão:
“5. Da leitura da cópia dos livros contábeis apresentados pela sociedade
empresária, Livro de Registro de Apuração do IPI e Livro Diário, verifica-se
que foi apurado, também, o valor de R$ 128.396,05 de IPI a recolher para
julho de 2006, fls. 58 e 61, da unidade da empresa acima citada.
6. Portanto, as informações prestadas pelo contribuinte no cumprimento das
obrigações acessórias e em sua escrituração contábil convergem para o valor
de R$ 128.396,05 de IPI apurado do mês de julho de 2006 para a filial
17.304.635/0004-28. Tendo sido pago R$ 130.074,62 por este estabelecimento,
fl. 156, constata-se haver um indébito tributário de R$ 1.678,57, cuja parte
deste indébito pode ser utilizado na DCOMP em análise.
7. Deve ser ressaltado que o contribuinte utilizou este pagamento a maior em 3
DCOMP’s. No quadro abaixo, é mostrada esta situação:

Dessa maneira, considerando-se o parecer conclusivo da Autoridade Fiscal em
favor do crédito da contribuinte, voto no sentido de reconhecer o crédito pleiteado nos autos no
valor de R$ 982,13 (novecentos e oitenta e dois reais e treze centavos) e homologar a
compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital